Tribunal: TJMT
Processo: 1035402-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035402-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 327.980.671-20 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), JOSUE ZANATO - CPF: 498.801.529-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL.

TERMO INICIAL.
PRINCÍPIO

ACTIO NATA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
PARCIALMENTE ACOLHIDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORES MILITARES APOSENTADOS ATÉ 12/11/2019. DIREITO CONCEDIDO.

ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1.
As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
somente

depois
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há
se
falar

em

ausência
de interesse processual,
devendo
ser
garantido
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
,
conforme

assegurado
no art. 5o,
inciso
XXXV, da CF.
(N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021).
O
ajuizamento de ação visando garantir o

direito

ao

recebimento do
abono
de
permanência

não

exige a apresentação
de
prévio

requerimento

administrativo
.

2.
A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da
Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta
.

O
termo

inicial
do
prazo

prescricional
para a
propositura
de
ação
, que
almeja

o
pagamento
do
abono
de
permanência
, coincide com a data
em
que
o

servidor

poderia

ter
-se
aposentado
.

3.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

N
s

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre a
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
reconhecida
.

4.
O
servidor

público

militar
do Estado de Mato Grosso
tem

direito

ao

Abono
de
Permanência

quando

aposentado
antes de 12/11/2019.
Aplicação
do art. 3o da Lei
Complementar
Estadual 202/2004,
até
o
início
da
vigência
d
a EC 103/2019 e a Lei 13.954/2019,
em

respeito

ao

princípio

Tempus
Regi
t

Actum

(N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023,
N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023 e
N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023)

5.
Quanto
aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da Fazenda Pública, a
jurisprudência
do STF e do STJ
já

pacificou
o
entendimento
.

Nas c
ondenações

judiciais
de
natureza

previdenciária
,
há
incidência
do INPC e
juros
de mora
segundo
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1035402-42.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorridos
:
JOSUE ZANATO e JOAO NUNES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOSUE ZANATO e JOAO NUNES DA SILVA
ajuizaram reclamação em face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiaram que permaneceram na ativa após o decurso do tempo para aposentadoria e, por isso, tem direito ao abono de permanência.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
os reclamantes permaneceram na ativa por lapso superior ao necessário para a aposentadoria e tem direito ao abono de permanência. Julgou procedentes os pleitos formulados na inicial.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a)
há
ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo; b) a pretensão encontra-se prescrita; c) o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF
,
não se aplica aos servidores militares; d) inexist
e
previsão legal nas normais estatuais; e) a Lei Complementar 202/2004 não foi recepcionad
a
pela EC 103/2019 e nem guarda compatibilidade com a Lei 13.954/2019; f) os juros de eventual condenação deve
m
ser
calculados
exclusivamente pela taxa Selic. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

As
contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações
específicas
em que há exigências pré-definidas para a satisfação
das condições da ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
o
pagamento
do
abono
de
permanência

previdenciário
e
não

há

nenhuma

norma
que

exija
o
requerimento

administrativo
.

Não
obstante
existir

casos

previstos

em
lei
em
que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

est
á

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
(
a

exemplo
do
Tema 915,
Recurso

Repetitivo
,
REsp
1304736/RS
), no
presente

caso
,
por

inexistir
norma que
estabeleça

esta

condição
,
deve

prevalecer
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
(art. 5o,
inciso
XXXV, da CF).

Neste
sentido

já

se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...)
4. Com
efeito
, o art. 5o, XXXV, da
Constituição
Federal
disciplina
que
nenhuma

lesão

ou

ameaça
a
direito

pode
ser
excluída
da
apreciação
do Poder
Judiciário
. Logo, nada impede que a
parte

postule

diretamente
o
reconhecimento
do
seu

direito

em

Juízo
,
mesmo

sem

prévio

requerimento

administrativo

ou
,
ainda
,
sem
que
haja
a
negativa
formal
ao

pedido

por

ela

realizado

na
via extrajudicial. (...)
(N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021)

Por esta razão, o simples fato
de a
parte reclamante não ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar requerer o direito pleiteado não evidência o seu desinteresse processual, logo
,
a preliminar deve ser rejeitada.

Termo
inicial
do
prazo

prescricional
.

A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da

Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta
.

Esse é o
entendimento
do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.o
08/2008. (...) 4. Pelo
princípio
da
actio
nata, o
direito
de
ação
surge com
a

efetiva

lesão
do
direito

tutelado
,
quando

nasce
a
pretensão
a ser
deduzida

em

juízo
,
acaso

resistida
,
nos

exatos

termos
do art. 189 do Novo Código Civil. (
Recurso

Repetitivo
Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Impõe consignar que
,

em
se tratando de lesão
a
direito
de trato sucessivo
,
a prescrição alcança somente
as parcelas vencidas anteriormente a
o quinquênio
que precede
o ajuizamento da ação.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O
pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato

sucessivo
,
sujeita
, pois, à
prescrição

quinquenal
que
alcança

somente
as
parcelas

vencidas

anteriormente

ao

qüinqüênio
que precede o
ajuizamento
da
ação
e
não
o
próprio

fundo
de
direito
(
Súmulas
STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável
à
relação

jurídica
entre
a

entidade
de
previdência

privada
e
seus

participantes
" (
Súmula
321/STJ). 7.-
Agravo
Regimental
improvido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

Desta forma, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional
para a
propositura
da
presente

ação
, que
almeja
o
pagamento
do
abono
de
permanência
, coincide com a data
em
que
o reclamante
poderia

ter
-se
aposentado
,
já
que é a
partir

dessa data
que
poderia

ter

ajuizado a

ação
judicial.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Em
análise
do
caso

concreto
, com base no

Diário

Oficial

juntado
no ID 193745741/PJe2,
constata
-se que
o

reclamante
JOÃO NUNES DA SILVA se
aposentou

em
13/09/2019, tendo à
época
31
anos
, 1
mês
e 9
dias
de
serviço
,
evidenciando
que
desde
04/08/2018
já

tinha

direito
a
sua

aposentadoria
.

Q
uanto

ao

reclamante

JOSUE

ZANATO
, com base no

Diário

Oficial

juntado
no ID 193745747/PJe2,
constata
-se que
se
aposentou

em
2/2/2018, tendo à
época
31
anos
, 1
mês
e 24
dias
de
serviço
,
evidenciando
que
desde
09/12/2016
já

tinha

direito
a
sua

aposentadoria
.

Portanto
,
considerando
que a
s

violaç
ões
do
direito

ao

recebimento
do
s

crédito
s

dos reclamantes
ocorreu

em

04/08/2018

(João Nunes da Silva)
e
09/12/2016

(
Josue

Zanato
)
acolho

a

arguição
de
prescrição
,
apenas

em

relação

ao

reclamante

Josue

Zanato
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em

14/07/2023
, quando
já de
c
orrido
o prazo de 5 anos em relação a ele.

Abono
de
permanência
.

Nos
termos
do art. 40, § 19, da
Constituição
Federal, o

servidor

público
que
tiver

preenchido

todas
as
exigências
para a
sua

aposentadoria

voluntária
e que
opte

por

permanecer

em

atividade
,
poderá

fazer

jus

a
um
abono
de
permanência

equivalente
, no
máximo
,
ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária
,
até

completar

a

idade
para
aposentadoria

compulsória
.

Em
regra
, o
abono
de
permanência
dos
servidores

civis

não
se
aplica

aos

servidores

miliares
,
diante
de
seus

direitos
,
garantias
,
prerrogativas
e
impedimentos

específicos
,
conforme

a jurisprudência d
o STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que
submetem

os

militares

não
se
confunde
com
aquele

aplicável

aos

servidores

civis
, visto que
têm

direitos
,
garantias
,
prerrogativas
e
impedimentos

próprios
. II –
Não
se
aplica

ao

militar
o
abono
de
permanência

devido

aos

servidores

públicos

civis
. III –
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma
,
julgado

em
27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
219 DIVULG
08-10-
2019 PUBLIC
09-10-2019)

Todavia
,
existindo lei específica que garant a o aludido

direito

aos

militares
,
não

há

óbice
para a
sua

concessão
.

No
âmbito
do Estado de Mato Grosso, o art. 3o da Lei
Complementar
n. 202/2004,
assegura

igualmente
o
abono
de
permanência
tanto
aos

servidores

civis

quanto

aos

militares
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

aplicado
pela
Turma

Recursal
.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/
2004)–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O
militar

estadual
que
implemente

os

requisitos
para
aposentadoria

voluntária
(
transferência
para a
reserva

remunerada
) e
opte

por

permanecer

em

atividade
,
faz
jus
ao

recebimento
do
abono
de
permanência
,
em

relação
à
contribuição

previdenciária

incidente

sobre

sua

remuneração
,
independentemente
de
prévio

requerimento

administrativo
.(N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
N.o
202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O
abono
de
permanência

está

previsto
no § 19, do
artigo
40, da
Constituição
Federal. Assim,
diante
da
previsão

na

Constituição
Federal e
em
Lei
Complementar
Estadual,
resta

comprovado
o
direito
da
reclamante

ao

recebimento
do
abono
de
permanência
.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência

está

previsto

na
Lei
Complementar

n.o
202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
.3. Em se
tratando
de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal
firmou

entendimento
no
sentido
de que
os

Policiais

Militares

não
se
equiparam
a
servidores

públicos

em

termos
de
direitos
;
os

Policiais

Militares
, à luz da
Constituição
Federal,
não

fazem
jus
ao

recebimento
de
abono
de
permanência
,
por

falta
de
expressa

previsão
no
texto

constitucional
;
entretanto
,
excepcionou
a
regra

ao

fixar
que
há

possibilidade
de
pagamento
do
referido

adicional

aos

Policiais

Militares
se, e
somente
se,
houver

previsão

por
lei
infraconstitucional
. (ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma
,
julgado

em
27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). (...) (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 202/2004 – FÉRIAS PROPORCIONAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 3
. O
abono

permanência

está

previsto
no § 19, do
artigo
40, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
no 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
. 4. É
cabível
a
concessão
de
abono

permanência
para
servidores
que
preencheram

os

requisitos
de
aposentadoria

independentemente
de
requerimento

administrativo
, pois a norma
não

expressa

qualquer

restrição

ao

benefício
e
sua

negativa

implicaria

em

violação
à
sua
principal
finalidade
, que é
evitar

a

aposentaria
de
servidores

já

capacitados
.
(...) (
N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

Vale registrar que
a
EC 103/2019 e a Lei 13.954/2019
não
se
aplicam

ao

caso

concreto
,
devendo
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regi
t

Actum
, pois
e
m

respeito

ao

ato

jurídico

perfeito
,
a
o
direito

adquirido
e
à

coisa

julgada
(art. 6° da LINDB),
em

regra
,
os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou

no
momento

em
que

foram

satisfeitos

os

pressupostos
do
direito

invocado
.

Em
situação
de similitude
já
se
manifestou
o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
II - O Superior Tribunal de Justiça
possui

jurisprudência
no
sentido
de que a
concessão
de
benefício

previdenciário

deve

obedecer
a
legislação

em
vigor
ao
tempo do
fato

gerador
,
em

estrita

aplicação
do
princípio
tempus
regit

actum
. Nesse
sentido
:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção
,
julgado

em
26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/10/2014,
DJe
14/10/2014).
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falc
ão, Segunda
Turma
,
julgado

em
8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Não

destoa

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TEMPUS REGIT ACTUM. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. BREVES INTERRUPÇÕES NÃO IMPEDEM O DESVITUAMENTO. FÉRIAS. VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou

no
momento

em
que

foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Precedentes
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC). A Lei
Complementar
755/2023, que
alterada
a
redação
da LC 600/2017
tem

aplicabilidade

apenas

aos

contratos

celebrados
a
partir
de 1a/1/2023.
(...)
(
N.U 1010176-88.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Diante
destas

ponderações
,
quanto

ao

reclamante
João Nunes da Silva e com base no
documento

apresentado
do ID 193745741/PJe2,
constata-se
que
satisfaz
as
condições
para a
concessão
do
abono
de
permanência
, visto que
,

no
momento

em
que
se
aposentou
,
tinha
31
anos
, 1
mês
e 9
dias
de
serviços

prestados
.

Portanto
,
devido

a

este

reclamante
o
abono
de
permanência

equivalente

à

sua

contribuição

previdenciária
mensal
pelo

período
de 13meses.

Atualização
das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

O tema
referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública
dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está

pacificad
o
no STF
(
Tema 810
com
Repercussão Geral
)

que:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem
ser
remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem
ser
remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3) as
dívidas

públicas

não

podem
ser
atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo
ser
aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgada pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que
as condenações judiciais de natureza previdenciária teriam
a seguinte forma:

As
condenações

impostas
à Fazenda Pública de
natureza

previdenciária

sujeitam
-se à
incidência
do INPC, para fins de
correção

monetária
, no que se
refere

ao

período
posterior à
vigência
da Lei 11.430/2006, que
incluiu
o art. 41-A
na
Lei 8.213/91. Quanto
aos

juros
de mora,
incidem

segundo
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).

No presente caso, considerando que a condenação possui natureza previdenciária, visto que se trata de abono de permanência previdenciário
, o valor condenatório,
deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC,
pro rata
, e juros da mora correspondente a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
: a)

reconhecer

a
prescrição

d
a
pretensão
do
reclamante
JOSUE ZANATO
;
e
b)

r
determinar
que a condenação seja
atualizada pelo INPC,
pro rata
, e acrescida de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024